Tribunal: STF
Processo: AI 811374
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 




  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e de decisão no acórdão recorrido. Desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento, imprescindível para o conhecimento do apelo extremo. Súmulas STF 282 e 356. 
3.  A jurisprudência desta Corte é pacífica em não admitir o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia dependa do reexame de fatos e provas e da análise da legislação infraconstitucional, pois, nesse caso, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 
4.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 
5.  Embargos de declaração rejeitados.